Tribunal: STF
Processo: RE 68812
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA; FACULDADE DE PROCEDER A NOVO
LANCAMENTO, OU A LANCAMENTO SUPLEMENTAR. - TRANSFORMAÇÃO, A PARTIR DA
6. 2.354, DE 29.11.1954, EM PRAZO DE DECADENCIA, DO DE PRESCRIÇÃO,
DO PAR. 1, DO ART. 188, DO D. 24.239, DE 22.12.1947. MODIFICAÇÃO QUE
NÃO PRODUZIU EFEITO RETROOPERANTE, DE SORTE A DESFAZER
INTERRUPÇÃO JA VERIFICADA, SEGUNDO A LEI ENTÃO VIGENTE. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO, POR FORÇA DO ART. 188, PAR. 2, DO D. 24239, EM RAZÃO
DE TERMO DE EXAME DE ESCRITA, LAVRADO EM JULHO DE 1954 E ASSINADO
PELO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRIBUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.